Tribunal: STF
Processo: RE 1595471
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:
 
“Embargos à execução — Execução de título executivo judicial — Pretensão de alteração dos critérios para atualização monetária já fixados em r. decisão judicial transitada em julgado — Inadmissibilidade — Afronta à coisa jugada — Recurso desprovido.” (Apelação Cível n° 0031413 -86.2011 .8.26.0053, 2ª Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Luciana Almeida Prado Bresciani, j. 16.12.2014)
 
Em novo acórdão foi proferida uma decisão para alterar parcialmente a fundamentação do acórdão original, sem modificação do resultado:

“Critérios para atualização monetária - Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Excelentíssimo  Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art . 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.492.221/PR, submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 905) - Aplicação da Lei 11.960/2009 a partir da sua vigência, apenas quanto aos juros moratórios, visto que o disposto acerca da correção monetária foi julgado inconstitucional - Alteração parcial da fundamentação do acórdão original, sem modificação do resultado.”  (Apelação Civel no0031413-86.2011 .8.26.0053, 2ª Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Luciana Almeida Prado Bresciani, j. 9.6.2022)

Em novo acórdão, mantiveram a decisão: 

“Critérios para atualização monetária Devolução dos autos à Turma Julgadora conforme determinação do C. STJ, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, para juízo de conformidade em relação ao julgamento do RE nº 1.505.031/SC pelo C. STF (Tema nº 1.361) Pretensão recursal restrita à aplicação dos critérios da Lei nº 11.960/09 quanto à correção monetária Impossibilidade Ainda que seja possível a aplicação superveniente de novos critérios de correção previstos em leis posteriores, o pedido continua obstado pela declaração de inconstitucionalidade pelo STF do índice específico requerido Manutenção do julgamento anterior, cuja fundamentação já havia sido adequada após devolução quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ Acórdão anterior mantido, com determinação.” (Apelação Civel no0031413-86.2011 .8.26.0053, 2ª Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Luciana Almeida Prado Bresciani, j. 6.5.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §12, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Ademais, verifica-se o Tribunal de origem afastou a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para a correção incidente monetária do débito imposto à Fazenda Pública, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte Tese: 

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente